Tribunal: TJMT
Processo: 1005716-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1005716-71.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[
EXMO. SR.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR.

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMA. SRA.

DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), GIRA, GESTAO INTEGRADA DE RECEBIVEIS DO AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 26.365.595/0001-72 (AGRAVANTE), JURCELINO MARTINS DUARTE - CPF: 845.585.551-72 (AGRAVADO), ALINE DE MELO SANTANA - CPF: 962.059.201-82 (AGRAVADO), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM CURSO CONTRA OS AGRAVADOS – “OPERAÇÃO BARTER” – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – BEM DE CAPITAL - ESSENCIALIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Crédito extraconcursal que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, em particular se observado não se tratar de bem de capital e a ausência de essencialidade à atividade empresarial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATÓRIO):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Recuperação Judicial, determinou a suspensão das execuções em curso contra os agravados.

A agravante alega que firmou com eles Instrumento Particular de
Barter
que gerou a emissão da Cédula de Produto Rural n. GIRA-MTV-008/2022 com a promessa de entrega de 30.240 sacas de soja de 60kg, com vencimento em 20-1-2023.

Afirma que eles pagaram parte do débito, e que atualmente, após a propositura da Ação de Execução e o arresto lá realizado, ainda há 12.887,2 sacas a serem entregues.

Argui que se trata de crédito extraconcursal, portanto não está sujeito aos efeitos da RJ, conforme estabelece o art. 11 da Lei n. 8.929/94, alterado pela Lei n. 14.112/2020.

Acrescenta que a hipótese não é de bens essenciais à manutenção e desenvolvimento da atividade agrícola.

Requer, liminarmente, a continuidade da Ação de Execução; no mérito, a confirmação da liminar, não aplicação dos efeitos do
stay

period
e não reconhecimento da essencialidade.

Efeito suspensivo deferido (ID. 205525192).

Os agravados interpuseram Agravo Interno (ID. 208554186).

Contraminuta ao Agravo de Instrumento no ID. 209386686 e ao Agravo Interno no ID. 212042675.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento (ID. 213309662).

No ID. 218251180 os agravados informam que o administrador judicial, depois de analisar a divergência apresentada na fase administrativa, reconheceu a
concursalidade
do crédito, e que no Conflito de Competência n. 203991 – MG (2024/0111190-8) foi declarada a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre o patrimônio do grupo.

É o relatório.

V O T
O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELAT
OR
):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento da decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a Recuperação Judicial dos agravados e determinou a suspensão das execuções.

A agravante afirma que seu crédito é extraconcursal, uma vez que decorre de Contrato de
Barter
com emissão de Cédula de Produto Rural, por isso a Ação de Execução deve prosseguir sem a aplicação dos efeitos do processo de RJ, especialmente do
stay

period
.

O art. 11 da Lei n. 14.112/2020, que promoveu alterações na Lei n. 8.929/94 (Lei da CPR), estabelece que geralmente os créditos oriundos das operações de
Barter

são extraconcursais.

Contudo, o trecho final do dispositivo traz exceção à regra. Confira-se:

“
Art. 11.
Nao
se
sujeitarao
aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (
barter
), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro,
salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto
”.

Desse modo, ainda que seja crédito advindo de Contrato de
Barter
,
a
extraconcursalidade
(ou não) deve ser analisada individualmente.

A agravante foi incluída na lista de credores como detentora de crédito concursal, na classe de garantia real (ID. 139812226 – autos de origem), e em 21-5-2024,
após o protocolo deste Agravo de Instrumento
, em divergência de crédito, a
concursalidade
foi mantida pelo administrador judicial
(ID. 156474681 – RJ) nestes termos:

“
Em razão disso, deixo de acolher a habilitação de divergência nesta fase administrativa, uma vez que, por ora, os
créditos estão submetidos aos efeitos da recuperação judicial
.”

Portanto, neste momento processual, sendo o crédito da agravante considerado concursal, é obrigatória a sua submissão aos efeitos da RJ.

Quanto à essencialidade dos grãos, a decisão ora recorrida não tratou da matéria, de modo que é vedada a apreciação por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA – CRÉDITO NÃO HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA NOVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo Juízo de origem.
É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
[...]”
(TJMT - 1025347-35.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 29-5-2024, DJE de 31-5-2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e revogo a liminar concedida no ID. 205525192.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

A matéria discutida na r. decisão recorrida reconheceu e declarou grãos de soja (commodities) como essenciais à recuperação judicial de produtor rural.

A essência de quanto merece destaque na decisão agravada está em buscar o alcance do que vem a ser
bem de capital
para efeito de atração do Juízo da recuperação em processamento.

O negócio realizado entre o credor e o produtor rural é classificado como “operação
barter
”, assim, considerada, para se ater ao caso concreto, o fornecimento de insumos destinados a assegurar a produção agrícola, isso de um lado,
enquanto que
, de outro, a promessa de entrega de grãos correspondentes por ocasião da colheita.

Pela r. decisão recorrida reconheceu-se acerca da essencialidade dos grãos produzidos pelo recuperando, em atenção ao
Principio
da Preservação da Empresa,
máxime
no “
stay

period
”, tal como ocorre no caso.

Sabe-se que, como regra, o acervo patrimonial do devedor responde pelas obrigações contraídas.

Mas, dada a riqueza da realidade do mundo fenomênico que permeia a vida das relações, não raro a regra vem recheada de exceções tendentes a adequar possíveis intercorrências próprias da dinâmica que a proposição linear não abraça por inteiro.

Na recuperação judicial, a exceção
a
regra de que os créditos se sujeitam aos efeitos da recuperação, está aquela segundo a qual não alcança tais efeitos os chamados créditos extraconcursais, em cujo conceito – e nisso não há
duvida
– se ajusta o direito creditício da agravante.

Anota-se ainda que no curso da recuperação judicial não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial.

No caso em exame não há discussão acerca da
extraconcursalidade
dos bens perseguidos pela credora – grãos (commodities) objeto de promessa de entrega no modo e tempo convencionados, pelo produtor rural em recuperação.

De sorte que a questão de fundo está sem saber se os grãos (soja) que o produtor rural prometeu entregar em troca dos insumos fornecidos pelo credor, repita-se, embora extraconcursais, são considerados, ainda que por interpretação extensiva, bens de capital, não sujeitos, por causa dessa natureza, à venda ou retirada do estabelecimento do devedor.

Constituiu entendimento segundo cuja orientação “bem de capital” é aquele utilizado no processo de produção, como tais considerados, tratores, colheitadeiras, silos, prensas, secadores.

Na perspectiva da produção agrícola bens de capital são aqueles utilizados como meio para a persecução da atividade final do agricultor, em cuja classificação não se enquadram os grãos (commodities) agrícolas, exatamente porque não são meio, mas
resultado final
da produção.

O quadro fático ainda se revela mais singular porque a ideia que leva à compreensão de que os bens de capital não podem ser vendidos ou retirados do estabelecimento do recuperando se orienta na temporariedade, de modo a indicar que, cessado o período de essencialidade, tais bens, podem ser vendidos ou retirados do empreendimento do recuperando, para satisfazer a obrigação perseguida pelo credor.

Daí decorre resultante lógica de que grãos (commodities) não podem ser considerados bens de capital, para os efeitos da Lei de Recuperação Judicial, porque se permanecerem à disposição do devedor, por sua natureza, não poderão no futuro, ao depois, serem retirados, vendidos ou restituídos ao titular da obrigação extraconcursal, que é a ideia da temporalidade.

Verdade que a produção agrícola constitui ativo circulante importante como moeda de troca destinada a continuidade do recuperando. Mas, de outro lado, não menos importante é assegurar o direito de crédito ao fornecedor de insumos, como no caso, realizado na modalidade “operação
barter
”, para que esses fornecedores, de indiscutida importância para a cadeia de produção, possam manter seu equilíbrio econômico-financeiro para permanecer na alimentação da cadeia de produção agrícola.

Talvez, ou certamente por isso, foi que o Legislador excluiu dos efeitos da recuperação judicial, ou seja, classificou como extraconcursal, essa natureza de crédito, assim como o discutido na decisão recorrida.

Conclui-se, então, que o art. 49, §3o da Lei de Falências e Recuperação Judicial pode, em atenção ao Princípio da Preservação da Empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime de recuperação judicial – aparência de comodato - porém a restrição só pode alcançar os bens de capital que se revelem indispensáveis à manutenção do desenvolvimento da atividade econômica exercida pelo recuperando, mas não marcados pela temporalidade.

Não reúne, assim, então, os dois requisitos para a restrição admitida pela Lei, que são: a natureza de bens de capital e a essencialidade à atividade empresarial.

Assim,
dá-se provimento
ao recurso e julga-se prejudicado o agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto divergente do Des. Guiomar Teodoro Borges.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024